Tribunal: TJDFT
Processo: 0732749-19.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0732749-19.2021.8.07.0003 APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JOSE LUCINDO FERREIRA FILHO, GENI ALVES FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Apelante não apresentou o comprovante de pagamento do preparo. Assim, nos termos dos artigos 932, § 1o, e 1.007, § 7°, do Código de Processo Civil, traga a Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante de recolhimento do preparo na data da interposição do recurso, sob pena de deserção. Caso ainda não tenham recolhido o preparo, deverá ser recolhido em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), no mesmo prazo. Brasília, 21 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora